Tribunal: TJMT
Processo: 1012242-96.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012242-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NARHA DE OLIVEIRA FRANCA GUIMARAES - CPF: 021.132.261-03 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NARHA DE OLIVEIRA FRANCA GUIMARAES - CPF: 021.132.261-03 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1012242-96.2022.811.0041

APELANTES: NARHA DE OLIVEIRA FRANÇA GUIMARÃES e BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADOS: OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. APELO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por NARHA DE OLIVEIRA FRANÇA GUIMARÃES e pelo BANCO C6 CONSIGNADO S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais, que reconheceu a inexistência de vínculo contratual entre as partes e condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A autora recorre pela majoração da indenização e dos honorários. A instituição financeira, por sua vez, requer a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada por empréstimos consignados fraudulentos firmados por terceiros; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário; (iii) determinar se o valor da indenização fixado na sentença é adequado à extensão do dano; (iv) analisar o cabimento de majoração ou redução dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes em contratos bancários é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo seu dever adotar mecanismos eficazes de verificação da identidade dos contratantes.

Perícia grafotécnica conclui pela falsidade das assinaturas apostas nos contratos impugnados, demonstrando a ausência de consentimento válido da parte autora e, consequentemente, a inexistência de relação jurídica.

A realização de descontos em benefício previdenciário com base em contratos fraudulentos configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

O valor fixado na sentença a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, sendo adequada sua redução para R$ 6.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

O valor remanescente preserva a função compensatória e pedagógica da indenização, em consonância com os precedentes da Corte.

Ausente justificativa para a majoração dos honorários sucumbenciais ou do valor da indenização pleiteada pela autora, razão pela qual seu recurso deve ser integralmente desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo da autora desprovido.

Apelo do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado realizada por terceiro mediante uso indevido de documentos da parte autora.

A inexistência de vínculo jurídico e os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço, justificando a condenação por danos morais.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sendo legítima sua redução quando excessivo.

A ausência de alteração relevante nas circunstâncias do caso impede a majoração dos honorários advocatícios ou da indenização fixada na origem.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 28.08.2012; STJ, Tema 466.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012242-96.2022.811.0041

APELANTES: NARHA DE OLIVEIRA FRANÇA GUIMARÃES e BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NARHA DE OLIVEIRA FRANÇA GUIMARÃES e BANCO C6 CONSIGNADO S/A
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais,
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica decorrente da contratação de serviços entre as partes, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como à restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados, além de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a 1ª Apelante em suas razões recursais sustenta que, embora a sentença tenha declarado a nulidade e a inexigibilidade dos contratos de empréstimo n.º 010013021767 e n.º 010012708574, reconhecendo a ausência de prova de anuência da autora aos referidos contratos, a indenização por dano moral fixada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil) revela-se irrisória diante da gravidade da conduta e do caráter punitivo-pedagógico que deve nortear a reparação civil.

Afirma que o montante arbitrado não cumpre a função de desestimular a prática reiterada de condutas abusivas pela instituição financeira, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados nas razões recursais.

Por fim, postula pela majoração do valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a elevação dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação, ou, subsidiariamente, valor não inferior a um salário-mínimo.

Por sua vez, o 2º apelante aduz que a parte autora não comprovou minimamente os alegados danos morais, sendo incabível a condenação por indenização.

Assevera que, ainda que constatada fraude, a instituição financeira também é vítima da conduta de terceiros, não podendo ser responsabilizada objetivamente.

Defende que os documentos juntados aos autos, tais como contrato assinado, comprovante de depósito em conta bancária da beneficiária e laudo antifraude, demonstram a inexistência de má-fé por parte do banco.

Argumenta que o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) é excessivo e desproporcional, merecendo ser reduzido nos termos dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da ação, ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas nos id’s 316210920 e 316210924.

A 1ª Apelante, por sua vez, não efetuou o recolhimento do preparo, uma vez que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela 2º Apelante, conforme comprovante de id. 317132372.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NARHA DE OLIVEIRA FRANÇA GUIMARÃES e BANCO C6 CONSIGNADO S/A
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais,
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica decorrente da contratação de serviços entre as partes, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como à restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados, além de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A controvérsia da demanda cinge-se à extensão da reparação moral decorrente da conduta omissiva da instituição financeira. Ainda que configurada a falha na prestação do serviço, discute-se no recurso o cabimento e a proporcionalidade do valor fixado a título de dano moral.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em contratações de empréstimos é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo exigível a adoção de medidas eficazes para a segurança dos serviços prestados.

É incontroverso nos autos que não há relação jurídica válida entre as partes, tendo sido declarada a nulidade dos contratos após perícia grafotécnica conclusiva que atestou a falsidade das assinaturas atribuídas à autora.

A autora impugnou veementemente a autenticidade das contratações, sendo determinada a realização de perícia grafotécnica, cujo laudo foi conclusivo no sentido de que as assinaturas apostas nos contratos em questão não pertencem à autora.

Dessa forma, é inequívoca a inexistência de manifestação de vontade válida para a constituição do vínculo contratual.

Logo, caracterizada a falha na prestação do serviço e os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora,
é devida a reparação moral.

Neste ponto, cumpre salientar que ambos os apelantes insurgem-se quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, porém em sentidos opostos: enquanto a parte ré/apelante sustenta a necessidade de redução da quantia fixada pelo juízo de origem, reputando-a excessiva diante das circunstâncias do caso concreto, a parte autora/apelante pugna pela majoração do montante indenizatório, ao argumento de que não atende à gravidade da ofensa e tampouco cumpre satisfatoriamente a função pedagógica e reparatória da indenização.

Todavia, verifica-se que a quantia fixada em primeiro grau, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mostra-se
excessiva à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, mormente quando sopesadas a extensão do dano, a conduta da parte ré, a condição econômica dos envolvidos e os parâmetros firmados por esta Turma em casos análogos.

A redução para o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
revela-se mais consentânea com os vetores norteadores da indenização por danos morais, notadamente por preservar seu caráter pedagógico e compensatório, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora ou desproporcional penalização da parte ré.

A quantia ora fixada não se revela irrisória a ponto de esvaziar a função reparatória da indenização, tampouco exorbitante a ensejar distorção da finalidade da condenação. Ao revés, adequa-se aos parâmetros jurisprudenciais predominantes nesta Corte, inclusive em hipóteses que envolvem situações similares.

À luz desse cenário,
impõe-se a minoração do valor indenizatório para R$ 6.000,00
, por melhor atender aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, mantendo-se, no mais, hígida a condenação por dano moral reconhecida na origem.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte, inclusive em precedentes de minha relatoria, em casos análogos: Confira-se:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE REALIZADO COM USO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado fraudulento, determinando a restituição simples dos valores indevidamente subtraídos da aposentadoria do autor e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questões em discussão (i) se a instituição financeira deve ser responsabilizada por empréstimo consignado firmado mediante fraude por terceiro, com uso indevido de documentos da parte autora; (ii) se está configurado o dano moral indenizável; (iii) se o valor da indenização fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido; (iv) se é possível impor à vítima o dever de restituir os valores creditados em conta fraudulenta.

III. Razões de decidir: As provas dos autos demonstram que a parte autora foi vítima de golpe, no qual terceiros abriram conta bancária em seu nome e contrataram empréstimo consignado vinculado a benefício previdenciário, sem sua ciência ou consentimento.

A contratação fraudulenta foi viabilizada por falhas nos sistemas de segurança da instituição financeira, que não se cercou dos cuidados necessários à adequada verificação da identidade do contratante, caracterizando falha na prestação do serviço bancário.

Incide, no caso, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ e do Tema 466/STJ.

A situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, justificando a indenização por danos morais, cujo valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da falha e ao padrão jurisprudencial em casos análogos.

Inviável impor à vítima obrigação de devolver valores que sequer chegaram à sua posse, sendo comprovado que o crédito foi transferido para conta fraudulenta, aberta por terceiros, sem qualquer benefício efetivo à parte autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimo fraudulento celebrado por terceiro mediante uso indevido de documentos pessoais do consumidor, em razão de falha na verificação de identidade.

2. A inexistência de benefício financeiro ao consumidor afasta o dever de restituição de valores transferidos a terceiros mediante fraude.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar a extensão do dano e os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações análogas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 28.08.2012; STJ, Tema 466.

(N.U 1027425-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do BANCO C6 CONSIGNADO S/A, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil) para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à titulo de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025